Tribunal: STF
Processo: ARE 1333171
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RESPONSABILIDADE CIVIL REPARAÇÃO DE DANOS DE NATUREZA MORAL E MATERIAL DECORRENTE DE EXPOSIÇÃO A CONTAMINAÇÃO DO LENÇOL FREÁTICO COM VAZAMENTO DE SOLVENTES UTILIZADOS EM PROCESSO INDUSTRIAL DA EMPRESA REQUERIDA. DANO AMBIENTAL INCONTROVERSO COM RECONHECIMENTO DA PRÓPRIA EMPRESA QUE PROMOVEU A REMOÇÃO DOS MORADORES DAS CASAS E ADJACÊNCIAS AFETADAS PELA EXPOSIÇÃO AOS COMPONENTES QUÍMICOS. RESIDÊNCIA DOS AUTORES INCLUÍDA ENTRE OS IMÓVEIS COM SOLO AFETADO. DANO MORAL CONFIGURADO. EXPOSIÇÃO DOS AUTORES POR VÁRIOS ANOS A INALAÇÃO DE PRODUTOS TÓXICOS E ALTERAÇÃO DE RESIDÊNCIA POR CONTA DO ACIDENTE AMBIENTAL SOFRIMENTO QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR. QUANTUM DANO MORAL MANTIDO. DANO MATERIAL—CONSISTENTE EM PAGAMENTO VITALÍCIO DE PLANO DE SAÚDE E EVENTUAIS DESPESAS MÉDICAS DECORRENTES DO ACIDENTE AMBIENTAL. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE DIRETO A PERMITIR O RECONHECIMENTO DE TAL DIREITO. PRETENSÃO INJUSTIFICADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA COM PEQUENA ALTERAÇÃO QUANTO AOS JUROS DE MORA. RECURSO DOS AUTORES PROVIDO EM PARTE E NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos art. 225, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente